Tribunal: TJSP
Processo: 1028128-98.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028128-
98.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PATRICIA RAFAELA
DE SOUZA XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1028128-98.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.534 - O
APELAÇÃO CÍVEL No 1028128-98.2019.8.26.0405 -VOTO N.o 28.534
APELANTE: PATRICIA RAFAELA DE SOUZA XAVIER
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
COMARCA DE OSASCO - 7a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: WILSON LISBOA RIBEIRO
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUTORA QUE NÃO NEGA A
EXISTÊNCIA DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE
(NECESSIDADE) DE AGIR CONFIGURADA. SENTENÇA
MANTIDA.

- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de
apelação (fls. 27/31), dispensado de preparo, interposto contra a r.
sentença (fls. 23/25) que julgou extinta a ação de produção
antecipada de provas, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, VI do CPC.
Inconformada, recorre a autora postulando
a reforma da sentença. Sustenta que a notificação encaminhada à
apelada é válida para demonstrar a tentativa de resolver a questão
administrativamente. No mais, aduz que optou pela produção
antecipada de prova documental, nos termos dos arts. 381 e seguintes
do CPC, e que a apresentação da documentação que ensejou na
negativação do seu nome é imprescindível para permitir a sua
discussão oportuna.
Contrarrazões apresentadas a fls. 51/59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1028128-98.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.534 - O
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal. O recurso é dispensado de preparo, porque a
apelante
é
beneficiária
da
gratuidade,

foi
apresentado
tempestivamente e atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
Rejeito a impugnação à concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita.
Malgrado a contratação de advogado, tal
circunstância não impede a concessão da benesse à pessoa natural que
pleiteou o benefício, embasado em declaração de pobreza e
documentos que comprovam o estado de hipossuficiência (fls. 9/13),
ex vi, art. 99, §§ 3o e 4o, CPC.
A impugnante nada provou, quedando-se no
campo das alegações, de modo que cumpre confirmar o deferimento
da benesse.
3) Cuida-se de produção antecipada de
provas, objetivando-se a exibição de documentos para aferir a
correção da informação, existência, validade e condições do débito
que foi imputado à autora e inscrito em órgão restritivo, referente ao
contrato no 1145300048710000, no valor de R$ 320,23, vencido em
27/02/2015.
A ação foi julgada extinta sem resolução do
mérito, por ausência de interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1028128-98.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.534 - O
O interesse processual se resume na
adequação e necessidade do provimento jurisdicional. A necessidade
advém da resistência injustificada a satisfazer, espontaneamente,
uma pretensão legítima.
Sobreleva assentar que a requerente não
nega o relacionamento mantido com a requerida, mas, no entanto,
pretende obter os documentos que ensejaram a negativação nos
órgãos de proteção de crédito. Alega que com a exibição de
documentos visa obter elementos sobre a negativação efetuada para
verificar a veracidade das informações e, caso necessário, ingressar
com ação judicial para correção de eventual erro ou para obter a
declaração de inexistência de débito.
Ora, a ré promoveu a negativação pelo
valor de R$ 320,23, cabendo à autora provar o pagamento ou a
inexigibilidade de tal débito, para o que poderá ajuizar processo de
conhecimento, não se mostrando de utilidade o presente processo, na
medida em que há vínculo contratual e o saldo devedor apontado é
de valor conhecido (cabe ao cliente dizer porque discorda e apontar o
valor que julga dever).
Ressalta-se, além disso, que o ajuizamento
de demandas como a presente, redigidas de forma genérica e sem a
adequada demonstração do interesse de agir, tem sido frequente
neste Tribunal e demonstra, na verdade, um abuso do direito de
demandar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1028128-98.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 28.534 - O
Patente, portanto, que não há interesse
processual (necessidade) da autora em ajuizar a presente ação
objetivando-se a exibição de documentos, cabendo-lhe pagar a
dívida (se a reputar legítima); ou questionar a exigibilidade, no
aspecto da extensão, em ação própria, de âmbito cognitivo, sem a
necessidade
de
apresentar
pedido
preparatório,
totalmente
despiciendo.
Assim, é de rigor a manutenção da sentença
que extinguiu o feito sem julgamento do mérito em virtude da
patente ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 330, III
e 485, I e VI, CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, fixando-se os honorários advocatícios em R$ 800,00, em
atenção ao trabalho em grau recursal da parte citada para apresentar
contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a
gratuidade concedida.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator